Tribunal: STF
Processo: HC 186434
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INC. II DO § 1º DO ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA DELITOS DE CONTRABANDO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Rosa Maria Cunha da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.860.692, Relator o Ministro Felix Fischer:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”.
    2. Tem-se nos autos que a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no inc. II do § 1º do art. 334 do Código Penal, porque flagrada importando duzentos e setenta e um quilos de queijo ralado do Uruguai, tendo excedido o limite de cinco quilos previsto na Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento.
    3. Em 12.6.2019, o juízo da Segunda Vara Federal de Santana do Livramento/RS rejeitou a denúncia, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra ROSA MARIA CUNHA DA SILVA, pela prática do delito previsto no art. 334 – A, §1º, II, do Código Penal, em razão da apreensão de 271 Kg de queijo, de origem e procedência estrangeiras, sem a documentação comprobatória de sua regular importação. 
    Consoante Notícia de Fato nº 1.29.009.000327/2019-46, a acusada foi flagrada na posse das mercadorias descritas quando empreendia viagem de carro pela rodovia BR-158, em Sant'Ana do Livramento/RS. 
    O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento editou, em 10 de maio de 2016, a Instrução Normativa nº11/2016. Segundo o artigo 1º, II, k, desta instrução normativa, a importação até 5 kg de queijo por pessoa é lícita, no que se refere às restrições sanitárias. 
    No presente caso, a quantidade internalizada é consideravelmente superior à permitida. Tratando-se de mercadoria (gêneros alimentícios) cuja importação depende de registro e fiscalização, a internalização irregular pode ser enquadrada, em tese, no tipo penal do artigo 334-A do Código Penal. 
    Esse contexto preenche a tipicidade formal do delito. A tipicidade material exige maiores considerações. A respeito da aplicação do princípio da insignificância em casos como o presente, de regra mostra-se inviável, à vista do bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão, não apenas a fiscalização tributária, mas a própria saúde pública. 
    A orientação do Supremo Tribunal Federal, no entanto, merece ser temperada, uma vez que, em matéria de Direito Penal, o olhar deve se voltar sempre à situação concreta em exame, à vista dos princípios da subsidiariedade, da lesividade e da intervenção mínima. 
    Nessa linha, também em consideração ao fato de que se trata de proibição relativa, já que a importação é autorizada até determinada quantidade, este Juízo adota entendimento de que somente haverá relevância penal na introdução clandestina de gêneros alimentícios estrangeiros quando caracterizada efetiva e relevante lesão à saúde pública, seja pela quantidade do produto internalizado, seja pela reiteração da conduta ilícita. 
    No âmbito do julgamento conjunto dos HC's 123.108, 123.533 e 123.734, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (STF, HC 123108, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016). 
    Portanto, a habitualidade da prática de fatos tipificados como crime, por caracterizar circunstância que objetivamente confere maior grau de reprovabilidade à conduta, leva ao afastamento da aplicação do princípio da insignificância, ainda que a quantidade de mercadoria caracterize valor, prima facie, de pouca expressão. (...) 
    No caso dos autos, não há qualquer evidência de reiteração da conduta imputada, uma vez que a ré não possui antecedentes, criminais ou administrativos. 
    Em relação à quantia apreendida, 271 kg de queijo, não pode ser considerada excessiva. Registra-se que a mercadoria foi avaliada pela Receita Federal em R$ 5.666,61. Em situação idêntica à presente, assim decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região: (...) 
    Saliento, ainda, que não há qualquer prova (em especial laudo técnico) que aponte a periculosidade concreta da mercadoria apreendida, por desrespeito a normas sanitárias. 
    A conduta, portanto, é atípica, considerando o âmbito material de incidência e proteção da norma penal. A ofensa ao bem jurídico verificada é insignificante do ponto de vista criminal. 
    Frise-se que a apontada destinação comercial não impede o reconhecimento da insignificância, diante da pequena expressão do ilícito cometido. A situação seria diversa se houvesse comprovação da prática habitual ou reincidente.
    Em sendo assim, se o fato não constitui crime, falta justa causa para o oferecimento da ação penal (artigo 395, III, do Código de Processo Penal), o que impõe a rejeição da peça acusatória. Dispositivo 
    Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA com base no artigo 395, III, do Código de Processo Penal”.
    4. O Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito, não provido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 
    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRABANDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANALOGIA. POSSIBILIDADE. 1. Em consonância com a política criminal do Estado moderno, é imprescindível verificar se o ato delituoso ocasiona, ao menos, possibilidade de prejuízo relevante ao interesse protegido pela norma que permita justificar a criminalização da conduta, pois a sanção criminal, a par das penalidades administrativas e civis, somente se mostra aplicável em ultima ratio. 2. Esta corte tem excepcionado o afastamento do princípio da insignificância quando for ín?ma a quantidade de cigarros encontrados em poder do acusado, essa entendida como parâmetro de até 500 maços. 3. Haveria flagrante contrassenso ao receber a denúncia pelo delito de contrabando de 271 kg de queijo ralado e, aceitar a incidência do princípio bagatelar quando ínfima a quantidade de cigarros (500 maços). 4. Acolhe-se o princípio da insignificância -por analogia- pela ideia de proporcionalidade que deve guardar a conduta praticada com a gravidade do delito perpetrado, a justificar, excepcionalmente, o afastamento da incidência penal”.
    5. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs o Recurso Especial n. 1.860.692, provido pelo Ministro Felix Fischer, pelos seguintes fundamentos:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DENÚNCIA REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”. 
    6. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera as alegações suscitadas nas instâncias antecedentes, em especial a incidência do princípio da insignificância.
    Anota que “afastou-se a atipicidade penal, então reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ante o entendimento da Corte, no sentido de que a introdução de produtos agrícolas em território nacional é sujeita à proibição relativa, sendo que a sua prática, fora dos moldes expressamente previstos em lei, constitui delito, inviabilizando a incidência do princípio da insignificância”.
    Defende que “pleiteou a reconsideração e a reforma da decisão monocrática para restaurar o entendimento do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Aduziu-se, em agravo, que, para a espécie, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento permite a importação de até 5 kg de queijo por pessoa, sendo, portanto, lícita a importação, no que se refere às restrições sanitárias, de modo que a internalização de 271 kg de queijo não implica lesão jurídica ao bem tutelado pela norma penal do art. 334 - A, § 1 º, II, do Código Penal. Informou-se ainda a irrelevância do fato penal”.
    Alega a nulidade do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o “pleito Regimental, interposto em face de decisão monocrática que provera do recurso especial do Ministério Público, foram indicados fundamentos específicos e aptos à reforma da decisão recorrida, notadamente a aplicabilidade, para a espécie, do princípio da insignificância, ainda em corroboração ao que restara decido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região”.
    Este o teor dos pedidos:
    “Por todo o exposto, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto à Paciente ROSA MARIA CUNHA DA SILVA, a Defensoria Pública da União requer a Vossa Excelência o conhecimento da presente ação constitucional de HABEAS CORPUS, a fim de: a) conceder a medida antecipatória, liminarmente pleiteada, para determinar a suspensão do trâmite da ação penal nº 5001286-34.2019.4.04.7106, da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento, até o julgamento deste habeas corpus; b) no mérito, ratificada a liminar, seja concedida a ordem de habeas corpus para: b.1) restabelecer a autoridade do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nos autos do Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 5001923-82.2019.4.04.7106/RS, que rejeitou a denúncia nos autos da ação penal nº 5001286-34.2019.4.04.7106; b.2) invalidar o acórdão combatido prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e assegurar à Paciente o enfrentamento do mérito do Agravo Regimental proposto pela Defensoria Pública da União, nos autos do Recurso Especial nº 1.860.692-RS”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que as questões referentes aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    9. Quanto ao pretendido trancamento da ação penal e incidência do princípio da insignificância, razão jurídica não assiste à impetrante.
    A tipicidade penal não pode ser percebida como singelo exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária análise material valorativa das circunstâncias do caso concreto para se verificar a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    O princípio da insignificância reduz o efeito da proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 
    10. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, o fato imputado à paciente não pode ser um indiferente penal.
    Note-se não ser objeto da presente impetração a imposição de pena, nem está em discussão a liberdade de ir e vir, mas a pretensão de trancamento da ação penal, na qual se imputa à paciente a prática do delito previsto no inc. II do § 1º do art. 334-A do Código Penal.
    Descreve-se, nos autos, que a paciente teria introduzido em território nacional produtos de origem animal destinados ao consumo humano (duzentos e setenta e um kg de queijo ralado), em quantidade superior ao limite previsto na al. k do inc. II do art. 1º da Instrução Normativa n. 11/2016 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
    Quanto ao tipo penal previsto no inc. II do § 1º do art. 334-A do Código Penal, Leandro Paulsen leciona: 
    “O tipo penal de contrabando protege diretamente a administração do controle da entrada (e da saída) de produtos no país e, indiretamente, a saúde pública, a higiene, a ordem ou a segurança, entre outros bens específicos que fundamentam a proibição ou condicionamento das importações. Sua eventual insignificância, por isso, não está vinculada a valores relativos à cobrança de tributos, mas ao seu potencial lesivo nessas diversas áreas de regulamentação. No habeas corpus em que se cuidava do contrabando de cigarros, o STF considerou que não se cuidava, tão somente, ‘de sopesar o caráter pecuniário do imposto sonegado, mas, principalmente, de tutelar, entre outros bens jurídicos, a saúde pública’, considerando-se que a restrição visa ‘à proteção da própria saúde coletiva’. Em outro precedente, é destacado que o cigarro, por exemplo, ‘é uma típica mercadoria trazida do exterior, sistematicamente, em pequenas quantidades, para abastecer um intenso comércio clandestino, extremamente nocivo para o país, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista da saúde pública’, sendo que a conduta de quem traz revela ‘alto grau de reprovabilidade’. (...) Assim, cabe analisar caso a caso não à luz do montante de tributos sonegados, mas com atenção à quantidade de produtos contrabandeados, seu potencial lesivo, as circunstâncias em que praticado etc. O fato de o valor ou de a quantidade não serem elevados não implicam, por si sós e a priori, insignificância” (Crimes federais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 116 – grifos nossos).
    Cezar Roberto Bitencourt ensina:
    “O contrabando (além de poder lesar o erário público, caso de proibição relativa, v. g.) pode ofender a saúde, a moral, a higiene e até a indústria nacional. A materialidade “do crime de contrabando, em síntese, consiste na importação ou exportação de mercadoria proibida. A proibição da comercialização de determinada mercadoria, no caso, de importar ou exportar, pode ser absoluta ou relativa: a proibição absoluta, via de regra, leva em consideração a natureza da mercadoria ou sua finalidade específica, sendo absolutamente impedida sua importação ou exportação; a relativa, por sua vez, poderia ser mais bem definida como “condicionada”, pois é submetida a determinados acontecimentos contingenciais ou à satisfação de certas condições e, normalmente, a proibição relativa é temporária, como ocorre, por exemplo, com a importação de veículos estrangeiros, para estimular a indústria nacional, com a restrição na importação de certos produtos de origem animal, em razão de contaminações químicas ou mesmo o contágio de certas doenças, como a febre da “vaca louca” europeia ou a “gripe asiática” de frangos etc.” (Tratado de direito penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, vol. 5, p. 266-267).
    Na espécie vertente, tratando-se de proibição relativa, o bem jurídico tutelado não é apenas o controle das importações, mas sobretudo a saúde pública.
    A norma tem por objetivo prevenir o contágio e propagação de doenças zoonóticas, a exemplo da febre aftosa, cujos produtos derivados de animais infectados (carnes e laticínios) podem contaminar e dizimar rebanhos bovinos, suínos e ovinos, afetando o crescimento econômico do setor pecuarista, pelas restrições ao comércio internacional. 
    A relevância do controle de importação dos produtos derivados do leite é ressaltada pelos especialistas, pois podem ser veículo de transmissão de “microrganismos patogênicos de animais infectados aos seres humanos”, como “brucelose e a tuberculose zoonótica” (VASCONCELLOS, S. A. e ITO, F. H. “Principais zoonoses transmitidas pelo leite” In Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária. São Paulo: Conselho Regional de Medicina Veterinária, v. 9, n. 1 (2011), p. 32-37).
    O decidido na instância antecedente está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, considerando o bem jurídico tutelado e o grau de reprovabilidade do delito imputado à paciente, justificando o afastamento da incidência do princípio da insignificância.
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. IMPORTAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO DE USO PERMITIDO. CALIBRE IGUAL OU INFERIOR A 6 MILÍMETROS. PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO. CRIME DE CONTRABANDO. PROIBIÇÃO RELATIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A importação de arma de pressão por ação de gás comprimido, de calibre igual ou inferior a 6mm, de uso permitido, submete-se a uma proibição relativa, por se tratar de produto controlado pelo Exército. 2. A importação, sem autorização prévia do Exército, de arma de pressão por ação de gás comprimido, de calibre igual ou inferior a 6mm, de uso permitido, tipifica o crime de contrabando. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 131.943, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRABANDO. INTERNAÇÃO DE PRODUTO TAXATIVAMENTE PROIBIDO EM TERRITÓRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que ‘a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa’ (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Assim, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, a definição da insignificância não descarta a análise dos demais elementos do tipo penal. O contrabando, delito aqui imputado ao paciente, é figura típica cuja objetividade jurídico-penal abrange não só a proteção econômico-estatal, mas em igual medida interesses de outra ordem, tais como a saúde, a segurança pública e a moralidade pública (na repressão à importação de mercadorias proibidas), bem como a indústria nacional, que se protege com a barreira alfandegária. 4. O caso envolve a prática do crime de contrabando de veículo usado, comportamento dotado de intenso grau de reprovabilidade, dados os bens jurídicos envolvidos, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. 5. Ordem denegada” (HC n. 114.315, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    “Habeas corpus. Importação fraudulenta de cigarros. Contrabando. 1. A importação clandestina de cigarros estrangeiros caracteriza crime de contrabando e não de descaminho. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito de contrabando. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 120.550, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2014)
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora